Tribunal: TJES
Processo: 5010586-73.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010586-73.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: VANESSA TEIXEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5010586-73.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO:
VANESSA TEIXEIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7245490) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 7309729, alega que o acórdão possui omissão em relação ao pedido recursal de afastamento dos danos morais.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que efetivamente houve omissão em relação aos danos morais. Desta forma, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

a restituir à autora, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância em R$ 7.606,71 (sete mil seiscentos e seis reais e setenta e um centavos), com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, descontado o percentual de 14,5% a título de taxa de administração, proporcional ao tempo em que a parte autora permaneceu consorciada, mantendo, no mais, incólume o ato sentencial..

LEIA-SE:

[...]

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo aos seus direitos da personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

a restituir à autora, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial,

a importância em R$ 7.606,71 (sete mil seiscentos e seis reais e setenta e um centavos), com incidência de correção monetária a partir da cada desembolso e juros de mora a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, descontado o percentual de 14,5% a título de taxa de administração, proporcional ao tempo em que a parte autora permaneceu consorciada,
bem como afastar a condenação em danos morais
, mantendo, no mais, incólume o ato sentencial.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para corrigir a omissão

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)